Tribunal: TJDFT
Processo: 0718787-61.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718787-61.2023.8.07.0001 RECORRENTE: NORDON INDÚSTRIAS METALÚRGICAS S A RECORRIDA: BTA CONSULTORIA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA. AUSÊNCIA DE CIRCULAÇÃO. DISCUSSÃO SOBRE A CAUSA DEBENDI. POSSIBILIDADE. CONTINÊNCIA OU CONEXÃO ENTRE EXECUÇÕES. INEXISTÊNCIA. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. VÍCIO AUSENTE. PRESENÇA DOS REQUISITOS DE VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO (ART. 104 DO CC). EXCEPTIO NON ADIMPLENTI CONTRACTUS. CONTRATO DE CONSULTORIA JURÍDICA. CONTRATO DE MEIO. EFETIVO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Cabível, como matéria de defesa, o exame da causa subjacente que deu origem à emissão da nota promissória quando o título não houver circulado. 2. A junção de lides conexas ou continentes destina-se a prevenir a prolação de decisões conflitantes, de modo a concretizar a segurança jurídica, economia processual e o aproveitamento dos atos processuais. No caso sob análise, conquanto as partes sejam as mesmas, o crédito executado é diverso assim como é diferentes os títulos executivos. 3. Diante da presença dos requisitos de validade do negócio jurídico previstos no artigo 104 do Código Civil, não há que se cogitar de nulidade da avença. 4. O art. 783 do CPC estabelece que a execução deve estar lastreada, sempre “em título de obrigação certa, líquida e exigível”. Por sua vez, a norma inserida no art. 786 do CPC prevê que a “execução pode ser instaurada caso o devedor não satisfaça a obrigação certa, líquida e exigível consubstanciada em título executivo”. 5. Comprovado o vínculo obrigacional e o fato gerador do importe perseguido por estar retratado em contrato de prestação de serviços na área de consultoria administrativa e judicial formalmente perfeito, as notas promissórias vinculadas ao negócio ostentam inegável força executiva, por retratarem obrigação líquida, certa e exigível, na forma preconizada pelo artigo 783 do CPC. 6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 57 do Código de Processo Civil, afirmando existir relação de continência com um primeiro feito executivo (0714198.94.2021.8.07.0001), uma vez que, “apesar dos títulos serem distintos, trata-se da mesma causa de pedir, já que ambos os títulos decorrem, no fundo, da mesma relação contratual” (ID 72061082, pág. 5); b) artigo 783 do CPC, asseverando “que o título apresenta-se carecedor de liquidez, por força do que dispõe o parágrafo sexto, da cláusula quarta e parágrafo oitavo, da cláusula oitava do contrato” (ID 72061082, pág. 12). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir quanto à apontada ofensa aos artigos 57 e 783, ambos do CPC. Com efeito, a apreciação das razões recursais, em relação ao pretendido reconhecimento de continência entre ações e, também, quanto à comprovação da iliquidez do título executivo levado a cumprimento, é providência que demanda nova interpretação de cláusulas contratuais e reexame do conjunto fático-probatório dos autos, ficando atraídos os enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012